Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-12.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019321-12.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VANDERLEI ARCENDINO LINO - CPF: 353.413.191-68 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, IV, DO CPC – VALOR DE ALÇADA – RECURSO DESPROVIDO

Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é cabível recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada. Assim, se o valor da execução estiver abaixo do estipulado, há exceção ao duplo grau de jurisdição tanto para a Fazenda Pública quanto para o executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, questionando a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
1019321-12.2023.8.11.0003,
movida em desfavor de
VANDERLEI ARCENDINO LINO
,

extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Rondonópolis
questiona a decisão que
não conheceu
o recurso
de apelação
, alegando que não foi dada oportunidade ao Município de se manifestar nos autos, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta também que a decisão contrariou princípios processuais do C
ódigo de Processo Civil
, como a efetividade jurisdicional, a duração razoável do processo, a cooperação processual e a proibição de decisões-surpresa. Além disso, a interpretação do Tema 1.184 do STF foi aplicada de maneira inadequada, pois não considerou que a suspensão do processo de execução fiscal pode ser solicitada para adoção de medidas necessárias, respeitando a autonomia dos entes federados.

Diante do exposto, o Município requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, assegurando a continuidade da execução fiscal e o prosseguimento dos atos executórios necessários à satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões
(Id. 230129667)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, questionando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis–MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º
1019321-12.2023.8.11.0003
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Apesar dos argumentos apresentados, constata-se que o recurso não merece provimento.

Para reafirmar o entendimento já estabelecido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n.º 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, definiu que o valor de alçada, conforme disposto no artigo 34 da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, era de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em dezembro de 2000, devendo ser corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, considerando-se a data de propositura da execução:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”.

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ
manifestou-se
no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual
Tributário .
5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2010).

In
casu
, a ação foi ajuizada em
15/07/2023
para a cobrança do valor de R$
774,68
(
setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos
).

Considerando que até o ano de 2000 o valor de 50 ORTN era de 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e procedendo à correção do valor pelo índice IPCA-E, tem-se que o valor mínimo em
julho
de 2023 correspondia a R$ 1.299,57
(mil
duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos
), dessa forma o valor executado está abaixo do valor de alçada, sendo incabível o recurso de Apelação, o que implica no seu não conhecimento.

Além disso, ressalto que se trata de entendimento consolidado, veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não cabe o recurso de Apelação nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, conforme preceitua o art. 34 da Lei nº 6.830/80, admitindo-se a oposição de Embargos Infringentes e de Declaração - Decisão de não conhecimento do recurso de Apelação mantida - Recurso não provido.

(TJ-MG - AGT: 50118546520218130701, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/05/2023, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2023)

Neste sentido já decidiu o STJ, vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI N. 6.830/1980. VALOR DE ALÇADA RECURSAL. REUNIÃO EM EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITOS DE MESMA NATUREZA E MESMO TRIBUTO. RECURSO DE APELAÇÃO. CABIMENTO. I - O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não é possível, para fins de fixação da alçada - e, assim, de interposição de apelação -, somar o valor das execuções reunidas em um só feito, devendo ser considerado cada crédito tributário isoladamente, ainda que cobrados pela via da mesma execução fiscal. Por sua vez, a Municipalidade, em recurso especial, sustenta o cabimento da apelação, considerando que foi superado o valor de alçada de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN. II - No caso, não se trata de somatório de valores de execuções fiscais; mas sim de débitos de mesma natureza e mesmo tributo, referentes a vários exercícios, expressos no valor da causa de um único feito executivo. III - Incidência da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que fixou que o valor da alçada deve ser aferido no momento da propositura da execução fiscal. Assim, como o valor da causa do feito executivo, quando da propositura, ultrapassava o valor de alçada, cabível, na espécie, o recurso de apelação, que fora, pois, devidamente interposto, em consonância com o decidido, sob o regime de recursos repetitivos, no REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
1º/7/2010. IV - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1887124 RJ 2020/0193195-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, determinou a intimação da municipalidade para o recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção da ação executiva. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso.

II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que não há recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.

Confiram-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.700.964/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020 e
AgInt
no
AREsp
1.831.509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
7/10/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(
AREsp
n. 1.751.847/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.)

Assim, verifica-se que os argumentos apresentados neste Agravo Regimental não são suficientes para justificar a alteração da decisão impugnada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024